Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730297-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO MOREIRA CASAGRANDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 50033066) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, integrado pelos embargos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. 1 – Crimes, embora da mesma espécie – estelionato - e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas diversas, durante longo lapso temporal, não se consideram continuados. 2 – A quantidade de crimes – vinte e três -, que teve diversas vítimas, cometidos no decorrer de três anos, impede seja reconhecida continuidade delitiva. A hipótese é de reiteração ou habitualidade criminosa. 3 – Embargos infringentes não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, pleiteando a nulidade do acórdão ante a negativa de prestação jurisdicional acerca do vício das diligências requeridas pela defesa (quebra de sigilo bancário); b) artigo 387, inciso IV, do CPP, pugnando pelo afastamento da condenação ao ressarcimento do prejuízo das vítimas por insuficiência de provas para lastrear o valor fixado. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado anteriormente o recurso especial de ID 39014818, pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, que foi inadmitido por esta Presidência, nos termos da decisão de ID 39547961. Contra sua inadmissão foi interposto agravo para o STJ, pendente ainda de remessa para a Corte Superior. II - O recurso especial de ID 50033066 não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que em face de uma mesma decisão é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial interposto (ID 39014818) terá seu trâmite regular. A respeito, é pacífico o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. UNIRRECORRIBILIDADE. DOIS RECURSOS ESPECIAIS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE APENAS DO PRIMEIRO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 207 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Um dos requisitos do recurso especial é o exaurimento da instância antecedente e, quando é cabível a oposição de embargos infringentes e de nulidade, o exaurimento ocorrerá com o julgamento destes e a partir de então é que se abre a possibilidade do recurso especial. 2. Ao contrário do apregoado pela defesa, não se está diante de dois acórdãos, mas apenas de um julgado integrado ou não pelos embargos de declaração ou pelos infringentes. 3. O princípio da unirrecorribilidade veda a possibilidade de dupla impugnação de uma mesma decisão ou acórdão e, quando isso ocorre, somente a primeira delas terá a admissibilidade analisada, conforme ocorrido no caso dos autos. 4. O recurso especial analisado é o de fls. 1.190-1.218, o qual é extemporâneo e inviável, conforme a previsão da Súmula n. 207 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.375.659/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023). Assim, não conheço do recurso especial de ID 50033066 e determino a remessa ao STJ do agravo interposto no primeiro recurso especial (ID 39014818), nos termos do despacho de ID 42234044. III - Ante o exposto, não conheço do recurso especial de ID 50033066. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030